Tribunal: TJMT
Processo: 1066478-50.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066478-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS VIRMIEIRO - CPF: 701.121.261-20 (RECORRIDO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1066478-50.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: JOSILAINE DIAS VIRMIEIRO DE CARVALHO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - REVISÃO DE FATURAS - MANTIDA – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

3.

A indevida inscrição no cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito causador de dano moral
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração a existência de negativação posterior.

5.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação das faturas deve ser mantida.

6.

Ainda, diante da falha na prestação de serviço, faz jus a reclamante do abatimento dos valores pagos a maior, conforme determinado na sentença.

7.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FATURAS IRREGULARES. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que reconheceu a indevida cobrança de faturas de água com valores elevados, entre setembro/2013 e março/2015, determinando a revisão das faturas com base na média de consumo, o cancelamento dos débitos e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos morais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade na sentença por cerceamento de defesa devido à ausência de perícia técnica; (ii) se os valores cobrados eram devidos ou configuravam cobrança indevida; e (iii) se a condenação ao pagamento de danos morais e os honorários advocatícios arbitrados são proporcionais.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a parte apelante foi devidamente intimada para manifestar-se sobre a realização da perícia, permanecendo silente.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável, permitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que se justifica diante da hipossuficiência técnica e econômica da parte recorrida. A concessionária não apresentou prova suficiente para justificar o aumento abrupto nas faturas de água, substituindo o hidrômetro e impedindo a realização de perícia.

O dano moral restou configurado, considerando a cobrança abusiva, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo o valor de R$ 6.500,00 adequado às finalidades pedagógica e reparatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É indevida a cobrança de valores excessivos e não comprovados por concessionária de serviço público, cabendo a revisão das faturas questionadas, bem como a reparação por danos morais nos casos de cobrança abusiva e negativações indevidas."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 8053/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018.

(N.U 0016459-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS POSTERIORES SEM AUMENTO DO CONSUMO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO EFETUADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se a recuperação de consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve a recuperação ser afastada, e considerada abusiva.

2. No presente caso o TOI constatou que a média de consumo real é de 500 Kwh, referente aos meses de 06/2016 a 06/2018, porém observando-se as faturas posteriores, essas mantiveram a média de consumo de 300 Kwh, igualmente as faturas anteriores.

3. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

4. Na hipótese, a negativação e protesto efetivado foram indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1009746-65.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025